Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LIMINAR. DÚVIDA RAZOÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de nulidade cumulada com danos materiais e morais ajuizada em face de Banco, na qual se discute a responsabilidade do banco por não ter adotado as cautelas necessárias para evitar fraude perpetrada em face do consumidor que causou prejuízos.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de suspensão de cobranças referentes a empréstimo supostamente fraudulento realizado por consumidor junto à instituição bancária.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que dispõe a súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Para fins de suspensão dos descontos, é necessária a apuração da responsabilidade do banco Agravado no caso concreto, notadamente, a ocorrência ou não de fortuito interno apto a ensejar a cessação dos descontos e eventual indenização por danos morais e materiais.
5. Não há o que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, em caso de procedência dos pedidos iniciais formulados, o requerido será obrigado à devolução pretendida com correções, e não há elementos que indiquem eventual impossibilidade de adimplemento de suas obrigações.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.